Tribunal: TJBA
Processo: 8028767-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028767-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITALO HIALES MAGALHAES PRATES

Advogado(s)
:
NARA JANINE MAGALHAES PRATES

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, LARISSA MAGALHAES SANCHO, LORENA MAGALHAES SANCHO, PETALA CRISTINE LOPES DE MELO LAGE, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIES. DESCONTOS EM MENSALIDADES. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. CONFUSÃO ENTRE DESCONTO DE PONTUALIDADE (4%) E DESCONTO DE ANTECIPAÇÃO FINANCEIRA (16% OU 18%). ART. 4º, §4º, DA LEI Nº 10.260/2001. EXTENSÃO DE DESCONTOS COLETIVOS. EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que excluiu da condenação o desconto relativo ao semestre 2022.2, sob o fundamento de concessão linear de 4% a todos os alunos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de erro de premissa ao equiparar desconto de pontualidade ao desconto de antecipação financeira ofertado no mesmo período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurado erro de premissa fática no acórdão embargado, que tratou como equivalente o desconto de pontualidade de 4% e o desconto de antecipação financeira ofertado no semestre 2022.2.

4. Demonstrado nos autos que houve campanha específica de antecipação financeira no semestre 2022.2 com percentuais superiores (16% ou 18%), da qual os estudantes vinculados ao FIES foram excluídos.
5. O art. 4º, §4º, da Lei nº 10.260/2001 impõe que os encargos educacionais considerem todos os descontos coletivos concedidos pela instituição, vedada discriminação aos beneficiários do financiamento estudantil.

6. Evidenciado o equívoco na premissa adotada, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para restabelecer a condenação relativa ao semestre 2022.2.

IV. DISPOSITIVO

7. ACOLHERAM-SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para restabelecer a condenação relativa ao semestre 2022.2.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028767-88.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante ITALO HIALES MAGALHAES PRATES e como embargada INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.